Tribunal: STF
Processo: RE 77082
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-12
Data de publicação: 1973-12-12

Ementa:
- Dissídio Coletivo.- Interpretação de regulamento de Empresa. - Não viola o art. 142, § 1º, da Constituição Federal, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que interpretou regulamento de empresa, em matéria de salários na entre-safra, por meio de dissídio coletivo de ordem jurídica. Recurso não conhecido.